Tribunal: CARF
Processo: 10768.003318/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003318/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.339 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
Diante da certeza de que o despacho decisório de não homologação da
compensação explicita de maneira fundamentada os motivos pelos quais o
crédito pleiteado foi considerado inexistente, não assiste razão à Recorrente a
respeito da alegação de sua nulidade. Também não acarreta nulidade a dispensa
de intimação para a comprovação do crédito quando não há nenhuma dúvida
quanto à sua falta de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003318/2003-85
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição/Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 284/304) através das quais a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001, no valor de
R$196.624,03. Referidas PER/DCOMPs receberam os nos 36092.67713.191108.1.7.02-7161
(principal),
08592.23577.230205.1.7.02-4736,
06254.61996.250505.1.7.02-8122
e
33788.29145.160605.1.3.02-7705.
Estas PER/DCOMPs foram baixadas para tratamento manual no âmbito deste
processo (no 10768.003318/2003-85) haja vista terem utilizado o mesmo crédito (Saldo Negativo
de IRPJ do AC 2001) que compôs a declaração de compensação de e-fls. 03/05 (apresentada em
formulário papel).
A compensação formalizada através do documento de e-fls. 03/05 foi homologada
tacitamente, conforme o disposto no Parecer/Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal de Barueri – DRF/BRE de e-fls. 342/346.
O crédito é formado por estimativas pagas mediante compensação com o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 (R$169.658,82) e retenções na fonte
(R$127.636,94). A DRF/BRE, através do despacho decisório de e-fls. 342/346, confirmou os
valores relativos à retenção na fonte (R$127.636,94) mas não validou as estimativas declaradas
(R$169.658,82) como componentes do saldo credor apurado no ano calendário de 2001.
A DRF/BRE chegou a essa conclusão porque verificou que as estimativas
relativas ao ano calendário de 2001 teriam sido quitadas mediante compensação, sem processo
(v. e-fls. 290), com o saldo negativo do ano calendário de 2000. Ocorre que, em consultas aos
sistemas de controle da Receita Federal, a DRF/BRE verificou que esse mesmo saldo negativo
do ano calendário de 2000 teria sido objeto de utilização na PER/DCOMP no
16384.35988.021007.1.7.02-2891.
Ao analisar a PER/DCOMP no 16384.35988.021007.1.7.02-2891, a DRF/BRE
chegou à conclusão de que todo o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 teria
sido absorvido para a compensação dos débitos nela declarada. Assim, não restaria
nenhum crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 para fazer frente às
compensações das estimativas do ano calendário de 2001.
Essa a razão da glosa de R$169.658,82 relativa às estimativas declaradas/devidas
no ano calendário de 2001. Efetivada a glosa, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2001 foi calculado em R$26.965,21, insuficiente para fazer frente à totalidade das compensações
realizadas através das PER/DCOMPs nos 36092.67713.191108.1.7.02-7161 (principal),
08592.23577.230205.1.7.02-4736,
06254.61996.250505.1.7.02-8122
e
33788.29145.160605.1.3.02-7705. Neste diapasão, a DRF/BRE homologou tão somente as
compensações realizadas pela PER/DCOMP no 08592.23577.230205.1.7.02-4736, deixando de
homologar as demais.
Em sua defesa (v. e-fls. 349/362), a interessada elenca os seguintes pontos
(extraído do Relatório da decisão recorrida):
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

a) PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pela ausência do Termo de Intimação, que é praxe da RFB, em momento anterior à
decisão, que tem por finalidade sanear eventuais erros intrínsecos ao ato legal, por
violação ao disposto no art. 3o, inciso II, da Lei no 9.784/99.
b) IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO:
Alega que a utilização do crédito não encontra qualquer impedimento em face da
legislação aplicável, motivo pelo qual é possível a utilização do saldo negativo de
IRPJ para compensação com débitos informados em PER/DCOMPs.
Acrescenta que de forma absolutamente confusa o agente fiscal não homologou
grande parte das compensações, utilizando como fundamento, por exemplo,
compensação declarada em outra DCOMP (22989.56573.230205), que em nada se
relaciona com o presente pleito (direito creditório), razão pela qual não deve ser
mantido o despacho por ser confuso (Nulidade – Vicio Material.
Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de nulidade e, subsidiariamente, que
seja deferido o pleito a fim de que sejam homologadas toas as compensações
declaradas nos PER/DCOMP que compõem a família.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC apreciou o
recurso e proferiu o acórdão no 11-44.479 – 3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência,
restam insubsistentes as alegações de nulidade da decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 481/491, através do qual aduz os seguintes argumentos:
1) Repete a arguição de nulidade do despacho decisório emanado da DRF/BRE,
haja vista que não teria sido intimada, previamente à sua edição, para
esclarecimentos a respeito de eventuais irregularidades verificadas no decorrer
da análise das PER/DCOMPs apresentadas; Aduz ser praxe da Receita
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

Federal, “em momento anterior à decisão de homologação de declaração
realizada pelo contribuinte, enviar um “termo de intimação”, que tem por
finalidade sanear eventuais erros intrínsecos ao ato legal antes de gerar um
processo e uma decisão em função de equívoco, por exemplo, o
preenchimento equivocado do PER/DCOMP”. A falta de intimação prévia
teria violado os termos do art. 3o, inc. II, da Lei no 9.784/99, caracterizando
verdadeiro cerceamento ao seu direito de defesa; Cita também o art. 100, inc
III, do CTN, que dispõe sobre as práticas reiteradas da Administração Pública,
que ao seu ver, deveriam ter sido observadas no caso concreto;
2) No mérito, também repete os mesmos termos da manifestação de
inconformidade, primeiramente, defendendo o seu direito à utilização do
crédito informado, no caso, o saldo negativo de IRPJ, para fazer frente às
compensações dos débitos declarados nas PER/DCOMPs;
3) Também alega que não haveria nos autos qualquer documento a demonstrar
que a PER/DCOMP no 22989.56573.230205.1.7.02-7657 teria utilizado o
mesmo crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000; arremata
dizendo que “em nenhum momento houve a comprovação pelo fisco de que a
Recorrente não teria o direito ao crédito declarado nos pedidos de
compensação, ou ainda que o crédito que teria sido declarado em duplicidade
já havia sido utilizado em outro PER/DCOMP transmitido pela Recorrente”;
4) Volta a arguir, agora no mérito, a nulidade do despacho decisório, que não
teria apontado, de forma clara e precisa, os fundamentos pelos quais as
compensações não foram integralmente homologadas.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da glosa de parcela do
crédito informado nas PER/DCOMPs sob análise, mais especificamente das estimativas de IRPJ
relativas ao ano calendário de 2001, que teriam sido compensadas, sem processo, com o crédito
originado do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000. A Autoridade Administrativa
verificou que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 teria sido totalmente utilizado
nas compensações declaradas através das PER/DCOMPs no 16384.35988.021007.1.7.02-2891 e
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

22989.56573.230205.1.7.02-7657, o que redundaria na inexistência de saldo disponível para as
compensações supostamente realizadas pela Contribuinte para a quitação das estimativas de IRPJ
devidas no ano calendário de 2001 e que compuseram o saldo negativo de IRPJ do respectivo
ano calendário, justamente o crédito analisado nas PER/DCOMPs objeto do recurso.
O recurso voluntário, praticamente, repetiu os argumentos já expendidos quando
da impugnação. Vamos analisá-los na sequência.
Da nulidade do despacho decisório
Alega a Recorrente a nulidade do despacho decisório de e-fls. 342/346, emanado
da DRF/BRE, haja vista que não teria sido intimada, previamente à sua edição, para
esclarecimentos a respeito de eventuais irregularidades verificadas no decorrer da análise das
PER/DCOMPs apresentadas. A ausência de prévia intimação para prestar esclarecimentos,
segundo a Recorrente, teria causado cerceamento do seu direito de defesa.
A Recorrente alega que a Autoridade Administrativa seria obrigada a intimá-la
previamente à edição do despacho decisório, no sentido de realizar as diligências necessárias ao
esclarecimento do direito creditório, citando o art. 3o, inc. II, da Lei no 9.784/99 e o art. 100, inc.
III, do CTN.
A questão pode ser esclarecida a partir da análise do art. 65 da Instrução
Normativa SRF no 900/2008, que disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas
a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo teor reproduzo
abaixo:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A expressão "poderá", grifada no texto, não se constitui em um poder-dever da
Administração de intimar os contribuintes para verificar “a exatidão das informações prestadas,
como condição para negar o pleito do Contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento de
plano". Tal norma constitui-se em uma garantia posta à disposição do Fisco para somente
conceder a restituição/ressarcimento/compensação quando estiver seguro quanto a liquidez e
certeza do crédito apresentado pelo Contribuinte.
Em havendo dúvida por parte do Fisco em relação ao crédito apresentado, o
referido dispositivo lhe permite condicionar o pagamento/compensação à sua efetiva
comprovação, seja pela apresentação "de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos", seja pela determinação de "realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas".
No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do Fisco ao não
homologar a compensação, eis que à luz das informações constantes do processo e dos registros
existentes nos bancos de dados da Receita Federal, seria patente a inexistência do crédito
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

pleiteado, ante à sua total utilização para a quitação de outros débitos que não aqueles apontados
nas respectivas PER/DCOMPs.
Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma faculdade posta
à disposição da Autoridade Administrativa para garantir a correção no deferimento dos pleitos
dos Contribuintes.
Os dispositivos legais citados pela Recorrente não se amoldam aos fatos sob
análise. Vejam o que dispõe o art. 3o, inc. II, da Lei no 9.784/99:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas;
(...)
Isso porque não há nos autos nenhuma indicação de que tivesse sido negado à
Contribuinte, em nenhuma fase do processo, o direito de ciência à tramitação do mesmo, bem
assim, não há nenhuma comprovação de que foi-lhe obstada vista dos autos ou negada cópias de
documentos neles contidos, muito menos que não tenha tido ciência das decisões proferidas. Ao
contrário, as decisões foram todas cientificadas à Recorrente (v. e-fls. 432 e 479), que veio aos
autos, sempre tempestivamente, se defender em relação àquilo que lhe era adverso; foi lhe dado
vista e disponibilizada cópia integral do processo em meio digital (v. e-fls. 437). Considerando
os termos de suas manifestações no processo, verifica-se que, absolutamente, não houve
cerceamento do seu direito de defesa.
Reputo, igualmente, sem qualquer procedência, a alegação de que seria praxe da
Administração Tributária a intimação prévia dos Contribuintes para prestar esclarecimentos, o
que atrairia, segundo a Recorrente, a aplicação do art. 100, inc. III, do CTN.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

Como vimos acima, a Administração Tributária sempre poderá se valer de
intimação aos Contribuintes para se certificar da liquidez e certeza do crédito pretendido, não se
revestindo essa intimação prévia de uma obrigação do Fisco. Quando este tem certeza, seja da
procedência ou, ao contrário, da improcedência do crédito pretendido, desnecessário se faz
qualquer intimação prévia, mesmo porque a fase litigiosa do procedimento somente se instaura
após a regular ciência do despacho decisório. O procedimento de apuração da certeza e liquidez
do crédito tem natureza eminentemente inquisitorial, estando garantido o contraditório e a ampla
defesa a partir do momento em que o Contribuinte toma ciência do resultado das apurações e das
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

conclusões da Autoridade Administrativa, consubstanciadas, no caso, no competente despacho
decisório.
Então, não se pode dizer existente uma “praxe” da Administração em intimar
previamente os Contribuintes para esclarecimentos, haja vista que tal proceder é uma faculdade
do Fisco. Inexistindo tal praxe, absolutamente incabível qualquer tentativa de sua vinculação
com o art. 100, inc. III, do CTN.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso quanto às arguições de
nulidade do despacho decisório calcadas nas alegações acima.
A Recorrente ainda alega nulidade do despacho decisório, também porque este
não teria apontado, de forma clara e precisa, os fundamentos pelos quais as compensações não
teriam sido integralmente homologadas. Entretanto, conforme abaixo reproduzido, o despacho
decisório foi bastante claro ao evidenciar a inexistência de crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2000 para fazer frente às compensações das estimativas do ano calendário de
2001, senão vejamos:
O contribuinte informou em sua DCOMP que foram compensadas cinco
estimativas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Efetuando
pesquisa junto ao sistema PER/DCOMP, encontramos a DCOMP no
16384.35988.021007.1.7.02-2891, que informa como direito creditorio o
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001, ano-calendário de 2000. Foi
informado nessa DCOMP que o valor do direito creditório é de R$ 83.709,39.
Este é o mesmo valor que consta na DCOMP em formulário constante a fl. 02
do processo no 10768.003318/2003-85.
(...)
Como o sistema demora alguns dias para processar o resultado da DCOMP,
utilizando o sistema "SAPO - Sistema de Apoio Operacional", cadastramos o
saldo negativo validado no valor de R$ 80.891,56 e os débitos informados nas
DCOMPs n° 16384.35988.021007.1.7.02-2891 e 22989.56573.230205.1.7.02-
7657. Conforme "Demonstrativo Analitico de Compensação" contido a fl. 315,
o saldo de débito foi de R$ 23.413,03, e o saldo de credito foi de R$ 0,00.
Diante do exposto, pode-se concluir que não restou nenhum valor de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 para compensar as estimativas
da DCOMP no 36092.67713.191108.1.7.02-7161.
Conforme fl. 316, foi elaborado planilha para calcular o valor do saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2002, ano-calendário de 2001. Como o contribuinte
informou na DCOMP no 36092.67713.191108.1.7.02-7161 que compensou
cinco parcelas de estimativas do ano-calendario de 2001 com o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendario de 2000, e como já informado acima, este saldo é de
zero, foi informado na planilha no campo "Parcelas Composição do Crédito -
Est. Comp. s/proc." o valor de R$ 0,00. Recalculando o saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2002 com essa 'informação, o valor do saldo negativo
passou de R$ 196.624,03 para R$ 26.965,21. (grifei)
Estando perfeitamente demonstrados, de forma clara e precisa, os fundamentos
pelos quais as compensações não foram integralmente homologadas, também neste ponto nega-
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

se provimento ao recurso voluntário para afastar a arguição de nulidade do despacho
decisório.

Das alegações de mérito
No mérito, repete os mesmos termos da manifestação de inconformidade,
primeiramente, defendendo o seu direito à utilização do crédito informado, no caso, o saldo
negativo de IRPJ, para fazer frente às compensações dos débitos declarados nas PER/DCOMPs.
Conforme bem assentado na decisão recorrida, “a utilização do crédito pleiteado
pela manifestante (saldo negativo) é perfeitamente utilizável para compensar débitos informados
em PER/DCOMPs, desde que, logicamente, suficiente para extinguir os débitos declarados nas
respectivas DCOMPs, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual foram homologadas
apenas algumas (a minoria) das compensações, dada a exigüidade do direito creditório
validado no procedimento fiscal”. Não há muito o que acrescentar haja vista a obviedade e a
objetividade adotada pela decisão recorrida, com a qual me alinho na íntegra.
Também alega que não haveria nos autos qualquer documento a demonstrar que a
PER/DCOMP no 22989.56573.230205.1.7.02-7657 teria utilizado o mesmo crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000; arremata dizendo que “em nenhum momento houve
a comprovação pelo fisco de que a Recorrente não teria o direito ao crédito declarado nos
pedidos de compensação, ou ainda que o crédito que teria sido declarado em duplicidade já
havia sido utilizado em outro PER/DCOMP transmitido pela Recorrente”.
Neste ponto, apesar de a Recorrente acusar a Autoridade Fiscal de ter sido
“confusa” ao elaborar o despacho decisório, vejo, ao contrário, que quem quer causar confusão é
a própria Recorrente, pois o despacho decisório é claro ao apontar que o SN de 2000 fora
utilizado em outras duas PER/DCOMPs (de nos 16384.35988.021007.1.7.02-2891 e
22989.56573.230205.1.7.02-7657) para a compensação de outros débitos que não as estimativas
de 2001.
Consta dos autos a íntegra da PER/DCOMP final 2891, v. e-fls. 317/324, e as
telas dos sistema SIEF PER/DCOMP, v. e-fls. 325/331, onde constam todas as informações
prestadas nas duas declarações, tanto a de final 2891 quanto a de final 7657 (v. e-fls. 328/329).
Então, s.m.j., reputo absolutamente comprovado que a Recorrente utilizou todo o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 para compensar débitos declarados
nas PER/DCOMPs no 16384.35988.021007.1.7.02-2891 e 22989.56573.230205.1.7.02-7657.
Quando digo que a Recorrente quer criar confusão, é porque ela cita apenas a PER/DCOMP de
no 22989.56573.230205.1.7.02-7657, cuja cópia integral não consta dos autos. Consta dos autos
tão somente a cópia da PER/DCOMP no 16384.35988.021007.1.7.02-2891 que, por si só, já
exauriu todo o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000.
Em relação à PER/DCOMP no 22989.56573.230205.1.7.02-7657 constam dos
autos tão somente os extratos do sistema SIEF PER/DCOMP, que também são suficientes para
evidenciar o uso do saldo negativo de IRPJ do ano de 2000 como crédito passível de
compensação.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003318/2003-85

Portanto, igualmente rechaço as alegações de ausência de prova inequívoca nos
autos da utilização do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 nas PER/DCOMPs no
16384.35988.021007.1.7.02-2891
e
22989.56573.230205.1.7.02-7657
(utilização
em
duplicidade).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital